Tribunal: STF
Processo: HC 196261
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA. 
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações:
    Luiz Felipe Procacino da Silva, por meio da petição/STF nº 34.560/2021, subscrita por advogada credenciada, formalizou recurso em habeas corpus contra acórdão da Primeira Turma, assim resumido:
    PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INADEQUAÇÃO. Dedicação a atividades criminosas afasta a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.
    PENA – PRIVATIVA DE LIBERDADE – SUBSTITUIÇÃO. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva direito encontra óbice na fixação da pena, por crime doloso, em patamar superior a quatro anos – artigo 44, inciso I, do Código Penal.
    PRISÃO DOMICILIAR – EXCEÇÃO – INOCORRÊNCIA. O cumprimento da pena em regime domiciliar constitui providência excepcional, a exigir enquadramento da situação no artigo 117 da Lei nº 7.210/1984.
    PENA – CUMPRIMENTO – REGIME. O regime de cumprimento da pena é definido ante o patamar da condenação e as circunstâncias judiciais.
    Sustenta adequada a causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Afirma insubsistentes os fundamentos veiculados para afastá-la. Diz não comprovada a dedicação a atividades criminosas. Busca, no campo precário e efêmero, a observância da prisão domiciliar ou do regime semiaberto. Requer o exame do recurso pelo Pleno, o reconhecimento da causa de diminuição e, sucessivamente, o recebimento como embargos infringentes. 
    2. Ante falta de previsão legal, revela-se inadmissível, caracterizando erro grosseiro, a interposição de recurso ordinário contra acórdão de Turma do Supremo, mediante o qual indeferida ordem em habeas corpus. Assim decidiu a Primeira Turma, em 29 de abril de 1997, no julgamento do agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus nº 73.881, relator ministro Moreira Alves.
    Considerada a ausência de previsão no Regimento Interno do Supremo e no Código de Processo Penal, não cabem embargos infringentes contra acórdão não unânime de Turma, por meio do qual indeferida ordem em habeas corpus.
    3. Nego seguimento ao recurso.
    4. Publiquem.
Brasília, 6 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator